Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-33.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIRIGIR SEM PERMISSÃO OU CNH. ART. 306, § 1o, II, E ART. 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARADIRIGIRVEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PENAS REDIMENSIONADAS.
1. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de1/6(um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta para a exasperação da pena com a utilização de fração maior. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária sua readequação.
2. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional e compatível à pena privativa de liberdade imposta, com base nos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
3. No HC n. 365.693/SP, a Terceira Seção da Corte Cidadã decidiu que a compensação integral pode ocorrer até quando a reincidência é específica.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para redimensionar as penas.